Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708395-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAPT OTICA COMERCIO E SERVICOS OTICOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos documentos que comprovam o recolhimento das despesas recursais, verifica-se que não foram recolhidas na íntegra (ID 27862526). Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, o qual, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator